Tribunal: STF
Processo: Rcl 58026
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 9006141-46.1991.5.04.0005, para garantir a observância da tese fixada no julgamento do RE 587.982-RG/RS - Tema 112 da Repercussão Geral. 



    O reclamante sustenta que “a discussão travada nos autos […] cuida da (im)possibilidade de converter o precatório expedido anteriormente à Emenda Constitucional 37/2002, a qual alterou o artigo 86 do ADCT, em Requisição de Pequeno Valor (RPV)”. (pág. 2 da petição inicial). 



    Prossegue afirmando: 



    “[...] na situação de precatórios expedidos e não pagos quando da publicação da EC 37/2002, ainda que o valor seja considerado de pequeno valor, o pagamento deve ocorrer através de precatório, conforme Art. 100 da Constituição Federal. 



    O STF, no Tema 112 do ementário de Repercussão Geral, decidiu que o Art. 86 do ADCT está de acordo com a Constituição Federal, consoante tese fixada mencionada alhures.” (pág. 8 da petição inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] a procedência do pedido de cassação do acórdão reclamado, a fim de que sejam os autos remetidos à 6ª Turma do TST para juízo de retratação e, ao final, seja afastada a conversão do precatório em RPV, em razão da tese fixada no Tema 112/STF. ” (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Preliminarmente, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 



    Com efeito, de acordo com as informações constantes do site do Tribunal Superior do Trabalho, é possível verificar que as questões apresentadas pelo reclamante transitaram em julgado desde o dia 13/2/2023. 



    Esta ação reclamatória, no entanto, somente foi proposta nesta Corte em 17/2/2023 (documento eletrônico 15), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil/2015, verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […] 



    § 5° - É inadmissível a reclamação: 



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



     



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Isso posto, configurada a hipótese de não cabimento prevista no enunciado da Súmula 734 desta Casa, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator